Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE" DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL FIRMADO POR PESSOA RELATIVAMENTE INCAPAZ (INTERDITADO). NÃO OBSERVADOS OS LIMITES DA CURATELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de rejeição da “exceção de pré-executividade”.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de locação de imóvel comercial, o qual teria sido celebrado por pessoa “relativamente” incapaz; (ii) em 18.4.2017, teria sido expedido termo de curatela definitiva, nos autos n.o 2016.01.1.060294-0, a nomear a esposa do agravante como sua curadora, a qual “atuará como sua representante legal (incapacidade relativa)”, de sorte que “o interditado não poderá praticar sozinho, sem a representação do curador, atos que impliquem assunção de dívidas e alienação patrimonial, movimentar contas em instituições financeiras, alienar imóveis, participar como sócio em sociedades” [...] “o curador deverá resguardar o patrimônio do interditando, restringindo-se à prática dos atos de administração e não-disposição dos bens, vedada a aquisição de empréstimos ou dívidas sem autorização judicial, sendo terminantemente vedada alienação ou oneração de quaisquer bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interditando, salvo com autorização judicial, e que quaisquer valores em espécie recebidos serão única e exclusivamente aplicados em prol do(a) interditado(a)”; (iii) o contrato de locação de imóvel comercial teria sido formalizado em 21.8.2020, no qual o exequente (ora agravado) figurava como locador, o executado (ora agravante) como locatário, Dioneia Paes Leme Maia (curadora) teria firmado o contrato na qualidade de cônjuge do locatário, e o filho comum do casal (Andre Luiz Maia) na qualidade de fiador, todos com firmas reconhecidas pelo 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília/DF; (iv) o fiador opôs embargos à execução n.o 0711819-44.2025.8.07.0001, no qual afirma que “quem utilizava de fato a sala comercial era o embargante (André), porém no momento da celebração do contrato, por restrições de crédito, o contrato foi firmado em nome de seu pai (Rui)”; (v) o referido negócio jurídico teria sido firmado sem autorização judicial e, a princípio, sem manifestação de vontade válida, dado que o locatário já estaria interditado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o prosseguimento da execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de locação de imóvel comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz é insuscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, de sorte que as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Por sua vez, o negócio jurídico celebrado por pessoa relativamente incapaz é anulável, e pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro.
5. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz à da obrigação principal.
6. No caso concreto, a considerar que o termo de curatela estabelecia expressamente que o interditado não poderia praticar atos que implicassem assunção de dívidas sem autorização judicial, circunstância que aparentemente poderia macular a validade/exigibilidade do título executivo extrajudicial, mostra-se impositivo o acolhimento da "exceção de pré-executividade" apenas para sua exclusão do polo passivo, permitindo-se o prosseguimento do processo em desfavor do fiador.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, inc. I, 168, parágrafo único, 169, 171, 172 e 184.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1921214, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 27.09.2024; TJDFT, acórdão 1201631, rel. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, DJe 27.09.2019; TJDFT, acórdão 993842, rel. Des. Carlos Rodrigues, Sexta Turma Cível, DJe 14.02.2017; TJDFT, acórdão 1400388, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Oitava Turma Cível, DJe 3o.03.2022.